Tribunal: TJPA
Processo: 0808425-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808425-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERENILDA DO NASCIMENTO CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808425-21.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ABÍLIO OLIVEIRA MENEZES
.

PACIENTE:
SERENILDA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E 16, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/2003, PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. CRIANÇA NÃO SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA COACTA, ATUALMENTE SE ENCONTRA RESIDINDO COM O PAI NO MUNICÍPIO DE BELÉM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELA COACTA JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA POSSÍVEL REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
SEM DÚVIDA, UMA VIOLÊNCIA QUE SE PERPETRA PERANTE A SOCIEDADE
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.

O pedido de substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, pois constata-se que o juízo
a quo
, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva ou substituição por domiciliar, no dia
12/08/2020
, ressalvou que consta dos autos do processo criminal que o filho da coacta reside fora da comarca de Parauapebas, no município de Belém, com o pai, dessa forma o menor não se encontra sob a responsabilidade da paciente, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar;

3.

Alegações de ausência dos requisitos da cautela extrema e fundamentação idônea do decreto prisional, são descabidas, pois o que motivou custódia cautelar da paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas;

4.

Arguição de que os crimes cometidos pela paciente não foram realizados com violência ou grave ameaça, não pode ser acolhida, devido a violência que se perpetra perante a sociedade;

5.

Ordem
conhecida
e,
denegada
;

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e, denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
SERENILDA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO,
acusada da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, Inciso IV da Lei nº 10.826/2003, recolhida preventivamente no Centro de Recuperação Feminina de Marabá, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante aduz que a paciente se encontra segregada, desde
27/07/2020
, quando foi autuada em flagrante delito e teve a sua custódia convertida em preventiva. Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando: a) negativa de autoria; b) ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, é ré primária e possuidora de qualidades pessoais favoráveis, fazendo
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar; c) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional; d) crime cometido sem violência ou grave ameaça. Por fim, requer liminarmente a revogação da sua prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3526644 - páginas 1 e 2)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Constata-se dos autos que no dia
27/07/2020
, policiais militares faziam ronda pela cidade de Parauapebas, quando receberam denúncia anônima de que estava ocorrendo tráfico de drogas na residência localizada na Rua Tocantins com Rua 103, Bairro Nova Carajás.

Chegando no local para averiguar a denúncia, era a residência da coacta e, lá foram encontrados
Serenilda do Nascimento Conceição (paciente)
e
Thiago Lima Neto
, 01 (um) revólver, aparentemente calibre 32, sem numeração e marcas aparentes, 18 (dezoito) pedaços de uma substância esverdeada prensada, com odor e aparência semelhante à droga popularmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 89,1 gramas, encontradas na cozinha da casa, R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e folhas de papel com inscrições da contabilidade do tráfico.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia
27/07/2020
, foi presa em flagrante delito e é mãe de 01 (uma) criança, atualmente com 08 (oito) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos
(Id. Doc. nº 3508041 - página 2)
, portanto constata-se que o juízo
a quo
, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva ou substituição por domiciliar, no dia
12/08/2020
, ressalvou que consta dos autos do processo criminal que o filho da coacta reside no município de Belém, com o pai, dessa forma o menor não se encontra sob sua responsabilidade, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

O impetrante alega que a paciente se encontra constrangida ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da fundamentação idônea do
decisum
preventivo, sendo, a custódia cautelar desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à decisão que justifica o cárcere da coacta, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado a paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e principalmente para evitar que novamente a coacta volte a praticar o crime de traficância, como percebe-se no
decisum
:

[...]No que se refere à prisão dos autuados, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais dos agentes, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária à garantia da ordem pública: A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a disciplina e o respeito; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso. Sob esse viés, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltarem ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA.[...]

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que o crime cometido pela paciente foi realizado sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, para o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2020